Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016799-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE MESSIAS SANTOS CORREIA registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS SANTOS CORREIA - CPF: 654.769.641-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), INGRID DUTRA CORREIA - CPF: 056.019.711-02 (AGRAVANTE), INGRID DUTRA CORREIA - CPF: 056.019.711-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
MORA –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA COMPROVADA
–
TEMA 1.132 DO STJ – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
NOS AUTOS
DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO – SUBSTITUIÇ
ÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –

DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese dos autos, tendo a parte devedora falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial, sendo possível a substituição processua
l pelo espólio representado pela
inventariante ou pelos herdeiros.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE

JOSE MESSIAS SANTOS CORREIA,
representado por
INGRID DUTRA CORREIA,
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1012612-24.2024.8.11.0003
, em trâmite
na
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 158653657 dos autos principais.

Insurge-se, em síntese, que o juízo singular deferiu a busca e apreensão 158653657 do veículo Onix
Joy
, ano 2017, placa QNJ7546, dado em garantia de um contrato de financiamento firmado com o Agravado em 14/05/2021.

Sustenta que o processo está eivado de nulidades, ante o falecimento do devedor antes de sua notificação, visto que faleceu em 09/01/2024 e a notificação foi enviada em 02/04/2024, restando impossível o seu recebimento.

Assevera que a decisão merece reforma a fim de negar a tutela provisória, com a consequente extinção da demanda por ausência dos requisitos legais para sua propositura.

P
ugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de comprovação da mora, indeferindo o pedi
do liminar de apreensão do bem com a devolução do veículo,
bem como a extinção do processo.

A liminar postulada foi
deferida em parte

para determinar ao agravado/autor se abster de vender o veículo até ultimar o prazo
para o espólio purgar a mora
(Id.
221892168
).

C
ontrarr
azões apresentadas no Id.
226956160
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

Na data de 14/05/2021, as partes celebraram

cédula de crédito
bancário
(d o c. a n e x o c é d u l a), sob o nº 641250782.30410, no

valor total de R$ 31.490,06, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e

consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: CHEVROLET

Modelo: ONIX JOY1 08VMT6ECOF

Ano: 2017

Cor: BRANCA

Placa: QNJ7546

RENAVAM: 0000000000

CHASSI: 9BGKL48U0JB185112

O Requerido não cumpriu com as obrigações das

parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 32, com

vencimento em 13/01/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento

antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 06/05/2024 (doc.

demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 20.775,73.

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
158653657
dos autos principais).

Inconformada,
recorre a agravante, herdeira do devedor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão
, diante o falecimento do devedor.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a
inscrição "ao remetente" (Id. 157031159), apontando que a entrega da notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, no entanto, foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio contratante (Id. 157031156).

Ocorre que a agravante, herdeira do devedor, comparece
u
diretamente nesta via recursal noticiando o falecimento do devedor
,
razão que alega a não comprovação da mora, todavia, pretendendo a devolução do veículo
,
objeto dos autos.

Considerando
que sobreveio a informação/comprovação do falecimento do autor e o comparecimento da representante do espólio nos autos, ainda que a ação tenha sido proposta (27/05/2024) após o falecimento do requerido (óbito em 09/01/2024),
descabido o
indeferimento da inicial e extinção da ação, na medida em que o novo Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura das demandas.

O artigo 319 nos parágrafos
2º e 3º, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
[
g.n
.]

Portanto, em se tratando de
irregularidade
processual
por
ilegitimidade da parte passiva

em
razão do falecimento do devedor,
detectada na fase inicial do processo, haveria
prejuízo à parte autora para propor nova ação contra o espólio,
tendo que
pagar novas custas, proceder outras notificações
extrajudiciais e protestos
,

quando, em vários momentos, o novo Código de Processo Civil permite a retificação do polo passivo.

Aliás, ainda que a ação tenha sido
proposta (
27/05/2024
)
após o falecimento d
o

requerido

(óbito 09/01/2024
), verifica-se

que
a parte
agravante, na defesa dos interesses do espólio, comparece
u
aos autos externando interesse no bem.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual
pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)
.

Os demais tribunais pátrios também já se

posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. SANEAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MODIFICADA. Artigo 1792, Código Civil. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Caso. A parte ré faleceu antes do ajuizamento da ação monitória. Não obstante, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo. Princípio da instrumentalidade das formas.
Pas
de
nullité

sans

grief
. Possibilidade de saneamento do ato. Substituição processual pelos sucessores. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
.
(TJ-RS - AC: 70083164913 RS, Relator: Giovanni Conti,
Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR, COM INCLUSÃO DE SEU ESPÓLIO E INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – ACERTO DA R. DECISÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21805055420208260000 SP 2180505-54.2020.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro,

Data

de Julgamento: 07/05/2014, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 08/09/2020)
.

N
este caso específico, a extinção apenas fará com que a parte ajuíze uma nova ação e gaste mais uma vez com custas de distribuição, circunstância que afronta os princípios da efetividade e da economicidade processual.

Desse modo,
deve ser permitido
a
o agravado r
egulariza
r o polo passivo d
a presente demanda
.

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
p
ara
determinar a parte agravada/autora regularizar o polo passivo da ação em face da agravante, possibilitando ao espólio a purgação da mora, no prazo legal,
devendo o agravado se abster de vender o veículo até ultimar o
prazo para a purgação da mora pelo espólio.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024